Tribunal: TJSP
Processo: 2199752-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Arbitramento, por acórdão da Câmara, em 10% do valor da condenação, para pagamento por ambas as partes, dada a sucumbência recíproca. Ausência de qualquer ressalva a base de cálculo que fosse distinta para as partes. Decisão revista. Recurso provido.